Tribunal: TJMT
Processo: 1054309-81.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054309-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AMERICEL S.A.". (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO –ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO PROVIDO -
DECADÊNCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI – RECURSO AMERICEL S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2. O instituto da
decadência
somente deve ser reconhecido, nos casos em que a
constituição
definitiva do
crédito
tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos.

3. O prazo quinquenal para constituir o crédito começa a fluir no primeiro dia do exercício subsequente ao que poderia ser lançado.

4.
Constituído o
crédito
tributário, por meio do aviso de cobrança, após o decurso do prazo previsto no artigo
173
, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN). Decadência configurada.

5. A adesão ao
parcelamento
da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a
prescrição
para cobrança do crédito, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

6. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc
, a satisfação fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMERICEL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos Embargos a Execução Fiscal n.º 0037597-48.2010.8.11.0041, opostos pela parte apelante AMERICEL S/A, na ação de execução fiscal n.º 0027911-66.2009.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 149205654):

“Vistos em regime de exceção.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentados por AMERICEL S/A, em face da Execução Fiscal nº 1022202 -81.2019.8.11.0041, que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017221382.

Afirma a embargante que a dívida em discussão refere-se ao não recolhimento do ICMS, no período de dezembro de 2006, maio de 2007, setembro de 2008 e janeiro de 2010. Sustenta a decadência do crédito relativo às infrações nº 17.3.2 e 24.1.9, uma vez que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2007, 2008 e 2010, e a notificação do lançamento ocorreu apenas no ano de 2017.

Em relação ao crédito relativo à infração 16.30.7, a autora informa que celebrou contrato com os benefícios da Lei n° 9.841/2010, que instituiu o FUNEDS, a qual foi declarada inconstitucional. No entanto, mesmo com a desconsideração da extinção pelo pagamento, o crédito estaria prescrito, uma vez que a constituição definitiva se deu em agosto de 2013 e a execução fiscal foi proposta em 24/05/2019.

Acrescenta que a multa imposta pelo não recolhimento do tributo seria confiscatória.

Assim, requer a declaração da extinção, por decadência e prescrição, dos débitos inscritos em dívida ativa sob o nº 2017221382.

Conforme decisão de id. 30379411, os embargos foram recebidos no efeito suspensivo.

O embargado apresentou impugnação em id. 38676534. Aduz, em síntese, a não ocorrência de decadência ou prescrição dos créditos tributários ora questionados. Assim, requereu a improcedência dos pedidos.

Réplica pela embargante em id. 61166188.

É o relatório. Decido.

1. Apresentação de contestação intempestiva

Requer a embargante o desentranhamento da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, porquanto intempestiva.

No entanto, considerando a indisponibilidade do interesse público posto em juízo, e tendo se manifestado antes do julgamento de mérito, os argumentos apresentados pelo embargante deverão ser considerados.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECLARATÓRIA — FAZENDA PÚBLICA — CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA — EFEITOS DA REVELIA — CONTRATO GENUINAMENTE ADMINISTRATIVO — NÃO INDUÇÃO — DIREITO INDISPONÍVEL. A decretação de revelia não induz ao efeito da confissão ficta, quando a causa versar sobre direito indisponível, no caso, contrato genuinamente administrativo, consoante previsão do artigo 320, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte.

(N.U 0099170-74.2014.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014)

Portanto, rejeito o pedido de desentranhamento da impugnação apresentada.

2. Decadência

A embargante afirma que os créditos tributários relativos às infrações 17.3.2 e 24.1.9 teriam sido constituídos por meio de Aviso de Cobrança em 02 de março de 2017. Considerando que os fatos geradores ocorreram em setembro de 2008, maio de 2007 e janeiro de 2010, o lançamento de ofício ocorreu após o fim do prazo decadencial.

No entanto, verifica-se que o crédito da infração 17.3.2 é oriundo do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 5874282, emitido em setembro de 2008, e o crédito da infração 24.1.9 é oriundo dos Documentos de Arrecadação (DAR) nºs 9990188266838, 9990188266757 e 9990293308030, emitidos nos mesmos meses da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Nos termos do art. 39-B da Lei 7.098/98 e do art. 960 do Regulamento do ICMS/MT, o crédito tributário pode ser, de ofício, formalizado e instrumentalizado por meio de Documento de Arrecadação, Termo de Apreensão e Depósito, entre outras modalidades.

Ademais, segundo informado pelo embargado, tais créditos também foram objeto de contrato com os benefícios do FUNEDS.

Portanto, rejeito a alegação de decadência.

3. Prescrição

No que diz respeito às normas que instituíram o FUNEDS, algumas considerações são importantes.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº 100642/2013, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos
ex tunc
, cuja ementa abaixo transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI ESTADUAL nº 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL nº 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI nº 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL nº 526/11 –
EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

No mesmo sentido, foi julgada a ADI 62.120/2015, a qual tratou especificamente da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.236/2014:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, TRIBUNAL PLENO, ADI 62120/2015, julgado em 14-04-16).

Dessa forma, ao declarar a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc das referidas Leis que fundamentavam os benefícios concedidos às empresas, tais como os da embargante, determinou-se a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela norma.

No que diz respeito à prescrição, a jurisprudência já consolidada considera que o termo de confissão de débito e parcelamento é ato inequívoco do reconhecimento da dívida, logo, causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Especificamente com relação à situação versada, nossa Corte Estadual possui o entendimento que, mesmo com o posterior cancelamento do contrato abrangido pela Lei do FUNEDS, a confissão precedida do parcelamento seria hipótese de interrupção da prescrição.

Transcrevo abaixo alguns julgados que exemplificam a orientação do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.
Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

(N.U 1007844-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PARCELAMENTO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RÉ ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA 151 DO CTN. 1. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. (Agravo de instrumento nº 1007844-11.2017.8.11.0000, Relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes. Julgado em 08.06.2020). Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.
(N.U 1005397-78.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Conforme decidido pelo E. TJMT, uma das consequências decorrentes dos julgamentos das ADI’s ns. 100642/2013 e 62120/2015 foi o restabelecimento e a cobrança dos créditos remidos ou anistiados com base nos instrumentos legais declarados inconstitucionais.

Portanto, a cobrança do debito remanescente só poderia ocorrer após o julgamento da ADI 62120/2015, que teve como consequência o cancelamento dos contratos firmados com base da Lei do FUNEDS.

Frisa-se que, antes disso, o Estado de Mato Grosso buscou formas de manter a eficácia da lei, bem como permitir a modulação dos efeitos, o que não foi acolhido pelo TJMT. Portanto, não é possível considerar que ocorreu inércia da Fazenda Pública, uma vez que somente após cancelamento do contrato, surgiu o direito de cobrar os valores abatidos em razão do benefício tributário declarado inconstitucional.

Assim, somente após o julgamento da segunda ADI seria possível a cobrança dos créditos, abatido o valor já recolhido.

Observa-se que a Execução Fiscal foi proposta em 24/05/2019. Não houve, portanto, prescrição.

4. Caráter confiscatório da multa

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento que as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do imposto teriam caráter confiscatório:

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.

(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

Nesse mesmo sentido, é o julgado do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III –
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias
. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).

(ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

As multas aplicadas para cada uma das infrações foram as seguintes:

a) Infração 16.30.7: originalmente prevista no art. 45, I,
g
, a multa era de 50% (cinquenta por cento) do valor total da operação ou prestação. A atual penalidade, prevista no art. 47-E, I,
j
, é de 40% (quarenta por cento) do valor total da operação ou prestação.

b) Infração 17.3.2: A atual penalidade, prevista no art. 47-E, I,
n
, é de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

c) Infração 24.1.9: originalmente prevista no art. Art. 45, I, d, a multa era de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto. A atual penalidade, prevista no art. 47-E, I,
g
, é de 30% (trinta por cento) do valor do imposto.

Portanto, verifica-se que a multa aplicada pela infração 16.30 se mostra confiscatória, por se referenciar no valor da operação. Assim, deve ser reduzida ao patamar de 100% do valor do imposto.

Ademais, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional, as multas aplicadas nas infrações 17.3.2 e 24.1.9 devem ser substituídas pelos patamares trazidos pela Lei Estadual 10.978/2019, que inseriu o art. 47-E à Lei 7.098/98.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos dirimidos na inicial, apenas para reduzir para 100% do valor do imposto a multa aplicada na infração 16.30.

Os ônus de sucumbência, incluídos os honorários, deverão ser distribuídos proporcionalmente, conforme o respectivo proveito econômico obtido. Assim, o embargante deverá arcar com os honorários de 10% sobre o valor remanescente da dívida, e o embargado deverá arcar com os honorários sobre o valor que foi abatido, ambos nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de registro no sistema.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito em regime de exceção”

Contra a supratranscrita sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 149205665).

Em suas razões, a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que a multa cominatória é legal e não deve ser reduzida por mero critério de equidade (ID. 149205655).

Relata que a jurisprudência é unânime, no tocante à legalidade da aplicação de multas, no
quantum
estipulado por lei, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

Menciona, ainda, que a penalidade decorre do não recolhimento do ICMS, devido pela parte apelada e visa a estimular o adimplemento das obrigações tributárias.

Ressalta, na oportunidade, a inaplicabilidade do direito do consumidor às relações regidas pelo código tributário.

Esclarece que
“
as multas tiveram seu percentual reduzido para 60% e 30% com a alteração da lei 7.098/98, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional. Esclarece-se que tal aplicação já foi efetuada, conforme se infere da CDA atualizada”.

Em contrarrazões, a parte apelada ressalta que não há qualquer argumento capaz de afastar o entendimento adotado na decisão recorrida, razão por que pugna pelo não provimento do recurso (ID. 149205674).

Por sua vez, a parte apelante AMERICEL S/A, aduz, preliminarmente, que a decisão dos embargos de declaração não enfrentou todos os argumentos apresentados na ação inicial (ID. 149205670).

Afirma que, em relação às infrações n.º 17.3.2 e 24.1.9, operou-se a decadência do direito da parte exequente em construir definitivamente os créditos tributários delas constantes, pois, segundo afirma, são decorrentes de fatos geradores ocorridos em 05.2007, 09.2008 e 01.2010, sendo os valores constituídos na CDA apenas no dia 02.03.2017.

Narra, ainda, que, referente à infração n.º 16.30.7, o crédito foi alcançado pela prescrição da pretensão executiva, alegando, para tanto, que o montante executado foi quitado, com os benefícios do FUNEDS, na vigência da lei n.º 9.841/2010, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional e, por consequência, a parte exequente deveria ter exercício o direito de ajuizar ação executiva, no prazo de 05 (cinco) anos, desde a sua constituição definitiva no âmbito administrativo.

Assevera que

“
a constituição definitiva no âmbito administrativo do crédito objeto da infração nº 16.30.7 se deu em agosto de 2013, quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto pela APELANTE, ocasião em que foi negado provimento ao mesmo para manter o lançamento efetuado”. (...)
Nesse sentido, afirma

que a partir de
“06 de agosto de 2013, quando o crédito tributário foi definitivamente constituído, o APELADO dispunha do prazo de 05 anos para distribuir a ação executiva visando a sua cobrança”.

Sustenta, também,
“
ainda que se considerasse o pagamento efetuado pela APELANTE como causa interruptiva do prazo prescricional, tal qual pareceu entender o magistrado a quo, permanece prescrita a pretensão executória do APELADO eis que o mesmo se deu no dia 30/05/2014 e o despacho de cite-se proferido nos autos só se deu em 15 de julho de 2019”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e reconhecida a extinção integral dos créditos tributários executados, nos termos do artigo 156, V, do CTN.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada ESTADO DE MATO GROSSO requer o não provimento do recurso (ID. 149205683).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
AMERICEL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos Embargos á Execução Fiscal n.º 0037597-48.2010.8.11.0041, opostos pela parte apelante AMERICEL S/A, na ação de execução fiscal n.º 0027911-66.2009.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, arguiu a legalidade da aplicação da multa, nos patamares estipulados pela lei referente ao ICMS, sustentando que ela não possui caráter confiscatório.

Sabe-se que

“a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).”
(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Assim, conclui-se que a obrigação acessória é autônoma, e não pecuniária, devendo ser observada pelo contribuinte, além de ser possível a sua subsistência., mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem como objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária, possibilitando a investigação e controle do recolhimento de tributos.

Não obstante isso, sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o montante da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade a arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do total do ônus principal.

Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

A propósito, em casos análogos, foi esse o entendimento desta Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

No caso
sub examen
, como bem delimitado pelo magistrado de primeiro grau, a multa foi aplicada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o
total da

operação ou da prestação
, o que configura, de fato, abusividade na sanção, pois o valor ultrapassa ao da obrigação.

Logo, a redução para o patamar de
100% (cem por cento) do montante do imposto devido
(ICMS), é medida necessária, afim de que a penalidade, por se tratar de obrigação acessória, não ultrapasse a principal, em respeito ao principio que veda o caráter confiscatório do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Por essas razões, o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO deve ser desprovido.

No que tange às razões apresentadas pela parte apelante AMERICEL S/A, esta,
preliminarmente, aduz a ausência do enfrentamento expresso de todos os pontos suscitados nos embargos de declaração opostos, por fundamentação deficiente, nos termos do artigo 489, § 1°, incisos IV, V e VI, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o magistrado
a quo
fez constar da sentença os motivos pelos quais concluiu pela não ocorrência da decadência dos créditos relativos às infrações n.º
17.3.2 e 24.1.9,

com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

De tal sorte, a ausência de indicação explícita de cada um dos argumentos trazidos pela parte apelante somente atingiria o dever de fundamentação das decisões se as razões lançadas na sentença não fossem suficientes para inferir o resultado proclamado no processo, o que não se constata no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Prosseguindo, nota-se que o mérito da controvérsia do recurso se atém à ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, referente às infrações n.º 173.3.2 e n.º 24.1.9, bem como à verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar prescrição dos créditos relativos à infração n.º 16.30.7, ambos inseridos na
CDA n.º 2017221382.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, extrai-se que parte apelante AMERICEL S/A foi intimada acerca da notificação de lançamento da infração n.º 16.30.7, em 23.03.2011, cujo valor é de R$ 1.686.346,52 (um milhão e seiscentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) (ID. 149205179).

Após, na vigência da lei estadual n.º 9481/2010, a parte recorrente aderiu ao parcelamento instituído pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, utilizando-se dos benefícios ofertados pelo mencionado programa e realizando a quitação dos valores, na importância de R$ 325.702,04 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e dois reais e quatro centavos) (ID. 149205181).

Ocorre que a mencionada lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI n.º 100642/2013 e, em consequência, o Decreto estadual n.º 526/2011 também o foi. O acórdão foi, assim, ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014)

Ademais, na ADI n.º 62120/2015, foi declarada a inconstitucionalidade, ainda, dos artigos 11, 12 e 13, todos da Lei Estadual n.º 10.236/2015. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUALN. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016)

Sobre o tema, a declaração de invalidade da norma alcançou o seu nascimento, ensejando a Fazenda Pública adotar as providências necessárias para cobrança dos débitos.

Nessa vertente, colaciono a jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUALN. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016)”

Assim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos
ex tunc
, os seus efeitos alcançam o nascimento da lei, o que enseja a possibilidade de a Fazenda Pública adotar as providências necessárias às cobranças dos débitos.

A propósito, é entendimento desta e. Corte de Justiça,
vejamos
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARADO NO DECRETO ESTADUAL N. 10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1º A 10 DA LEI N. 10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 30/2015 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 – Não há falar em ilegalidade de plano aferível se o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade pretende a agravante, foi firmado com amparo no Decreto Estadual nº 10/2015, instituído nos termos dos artigos 1º a 10 da Lei nº 10.236/2014, não declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, o qual somente surtiu efeitos ex tunc com relação à eficácia da vigência dos artigos 11, 12 e 13 da mencionada Lei nº 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº 30/2015, os quais permitiam, em síntese, o aproveitamento dos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, em decorrência de acordos celebrados até 02/07/2014, ou seja, daqueles firmados no âmbito do extinto Fundo de Desenvolvimento Social (Lei Estadual n. 9.481/2010 declarada inconstitucional nos autos da ADI n100642/2013).

3 – Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais. (TJ-MT: RAI 1003845-84.2016.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).”

Com o julgamento da mencionada ADI n.º 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos n.º 11, 12, 13, da Lei n.º 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento do parcelamento dantes concedido à empresa apelante, objeto do crédito da infração n.º 16.30.7, de modo que a adesão ao supradito parcelamento, ainda que nula, em decorrência do efeito
ex tunc,
intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Outrossim, a adesão ao parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Nesse sentido, considerando a declaração de inconstitucionalidade, os benefícios concedidos pelo FUNEDS foram cancelados, com o estorno dos valores pagos, sendo restabelecido o montante originário e, na oportunidade, o contribuinte foi, novamente, notificado quanto às pendências tributárias, em 1º.03.2017, por meio do aviso de cobrança na conta corrente fiscal n.º 1655036 (ID. 149205178).

Importante mencionar que, do referido aviso de cobrança, constou as demais infrações, n.º 17.3.2 e n.º 24.1.9, que são objeto da irresignação recursal.

Por sua vez, diante da inconstitucionalidade da Lei n.º 9.481/2010 e do Decreto n.º 526/2011, com efeitos
ex tunc
, na ADI n.º 100642/2013, o prazo prescricional, que foi interrompido com a realização do parcelamento, somente voltou a fluir com a efetiva rescisão do acordo e após a nova notificação do devedor, que, como relatado alhures, ocorreu em
1º.03.2017
.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. O acordo para pagamento parcelado do débito tributário é ato inequívoco que importa no seu reconhecimento pelo devedor, interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN (REsp 145.081/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ de 17/05/2004). O prazo recomeça a contar, desde o princípio, a partir da rescisão do parcelamento...” (STJ, REsp 739.765/RS, Rel. Min. José Delgado, julgado em 23-08-05, DJ 19-09-05, p. 218) – sem destaque no original.

Considerando que se trata de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN
, in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Desse modo, verifica-se a não ocorrência da prescrição dos créditos tributários no tocante à infração n.º 16.30.7, uma vez que, como exposto, realizado o parcelamento, a prescrição foi interrompida, passando a fluir apenas após a decisão definitiva da lei que extinguiu o FUNEDS, com posterior rescisão do acordo e intimação da parte.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida no concernente à não ocorrência da referida prescrição.

Todavia, no que se refere às infrações n.º 17.3.2 e 24.1.9, concluo que a decisão merece reparo, em razão da ocorrência do instituído da decadência.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do art. 149, II, do CTN.

Extrai-se do caderno processual em questão, que, relativamente às infrações n.º 17.3.2 e 24.1.9, constantes da CDA n.º 2017221382, os fatos geradores ocorreram, em 05.2007, 09.2008 e 01.2010 (ID. 149205192).

O contribuinte, por sua vez, apenas foi notificado da mencionada infração, no dia 1º.03.2017, por via do aviso de cobrança, nº. 35315/54/28/2017, após a finalização do processo administrativo n.º 5142331/2011, que deu cumprimento à determinação judicial, emitida no julgamento da ADI n.º 100642/2042, a qual, repito, reconheceu a ilegalidade dos benefícios concedidos pelo FUNEDS (ID. 149205195 – pág. 04).

Ademais, a despeito das alegações da parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, no sentido de que o parcelamento realizado em 12.06.2014, do qual foi pago o valor de R$ 325.702,04 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e dois reais e quatro centavos), teria abrangido todos os débitos em questão, verifica-se que essa informação não procede.

Isso porque, os valores parcelados referem-se à notificação de lançamento n.º 67356/693/7/2011, da qual consta apenas a infração pertinente ao fato gerador ocorrido no mês 12.2006, qual seja, a n.º 16.30.7 (ID. 149205179 ).

Logo, observa-se que os atos infracionais n.º 17.3.2 e 24.1.9, cujos

fatos geradores ocorreram em 05.2007, 09.2008 e 01.2010, tiveram a sua constituição definitiva quando da emissão do novo aviso de cobrança que restabeleceu os valores, em razão da extinção do FUNEDS, qual seja, em
1º.03.2017
(ID. 149205177)

Com efeito, nos termos do artigo 173, do CTN, o Fisco detém o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituir definitivamente os créditos tributários,
passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Como se percebe, os créditos foram definitivamente constituídos, no dia
1º.03.2017, quando da notificação do lançamento do aviso de cobrança n.º35315/54/28/2017.

Tendo em vista que

o prazo decadencial teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1º de

Janeiro de 2008, 2009 e 2011
, o Fisco teria até
31 de Dezembro de 2013, 2014 e 2016
, respectivamente, para constituir definitivamente os créditos.

Entretanto, a Fazenda Pública constituiu definitivamente os créditos tributários referentes às infrações n.º 17.3.2 e 24.1.9, em
1º.03.2017
,
portanto, fora do prazo decadencial.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao da parte AMERICEL S/A, para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos cobrados nas infrações n.º
17.3.2 e 24.1.9.

No mais, mantem-se inalterada a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023